Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730742-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO indeferiu os pedidos autorais, formulados em sede de antecipação de tutela, de imediata suspensão de descontos, em conta corrente ou em folha de pagamento, vinculados aos compromissos financeiros, entabulados entre a autora e os réus, e subsidiariamente, de limitação dos aludidos aprovisionamentos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da autora, abatidas as retenções obrigatórias (fiscal e previdenciária) devidas, até a apresentação da proposta de plano de pagamento a que se refere o art. 104-A da Lei 14.181/2021. Consta da decisão agravada (ID 162786987 – processo referência): Cuida-se de ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor com pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA e OUTROS, partes qualificadas nos autos. Requer, em tutela de urgência, a suspensão dos contratos de empréstimos e cartão de crédito que foram relacionados nos autos para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Subsidiariamente, requer a limitação de desconto ao valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte autora (abatidos descontos compulsórios) incluindo os descontos em conta corrente, salário ou poupança e em débito em conta, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, com fundamento na lei 7.239/2023. É o que importa relatar. DECIDO. Há necessidade de emenda. DO SUPERENDIVIDAMENTO A parte autora deve emendar a inicial, apresentando plano de pagamento, no qual deve informar os seguintes dados: a) valor de sua remuneração; b) valor médio despendido com o custeio de suas despesas básicas ordinárias (alimentação, transporte, moradia, saúde, etc.); c) valor da integralidade do débito, oriundo de relações de consumo, que pretende repactuar, devendo incluir aqui todos os seus credores; d) discriminar, do quanto desse débito, seria inerente ao capital que tomou emprestado, bem como as datas em que teria tomado esses empréstimos, a fim de viabilizar a incidência de correção monetária sobre as quantias em questão; e) demonstrar a possibilidade de pagamento desse débito, no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas ordinárias, ou seja, de que seria possível, após a realização dessas despesas básicas ordinárias (mínimo existencial), com o saldo remanescente de sua remuneração, efetuar o pagamento da integralidade do débito decorrente desses empréstimos no prazo de 05 (cinco) anos. f) informar qual é o seu patrimônio (imóveis, veículos, etc..) de modo a viabilizar eventual forma de pagamento futuro. g) deverá, ainda, juntar extrato do SERASA e SPC para verificar a existência de outros credores eventualmente não informados. A referida exigência se faz crível, muito embora já tenha a parte autora indicado diversas das informações acima, como o valor como mínimo existencial para cada mês. A necessidade de, novamente, trazê-los, em comunhão com os elementos faltantes, se dá pela imprescindibilidade de demonstração não somente da sua situação financeira global, como minimamente demonstrar a plausibilidade do plano, de modo a proporcionar impulso oficial. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação dos descontos a 30% da remuneração da autora enquanto não aprovado plano de recuperação econômico-financeira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo com o advento Lei n. 14.181/2021 não há possibilidade de fixação de outro entendimento. Isto porque o novo regramento fora observado na fixação da tese do Tema 1085 do SJT, de modo que as normas do superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida sumária, conforme se observa do excerto abaixo, extraído do voto-condutor (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP): ""A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. Aliás, especificamente em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que "a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto. [...] Seja como for, o dispositivo legal não teria nenhuma repercussão ao caso dos autos. Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003." Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda deverá ser apresentada mediante a juntada de nova inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se. Inconformada, almeja a agravante que às instituições financeiras rés lhes seja irrogada a obrigação de se abster de: 1) reter parcelas referentes aos empréstimos consignados em folha de pagamento e àqueles pessoalmente assumidos pela recorrente elencados na exordial; e 2) subsidiariamente, realizar descontos, vinculados aos aludidos compromissos financeiros, superiores a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidas as retenções obrigatórias devidas, até a apresentação da proposta de plano de pagamento a que se refere o art. 104-A da Lei 14.181/2021. Aduz que a decisão atacada merece reforma, invocando o reconhecimento de que os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) se encontram presentes na espécie. Quanto à probabilidade do direito invocado, assevera que os descontos perpetrados pelos réus comprometem o seu mínimo existencial o que, em seu entender, encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, assentado no art. 1o, III, da Carta Magna. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que a manutenção do decisório guerreado coloca em risco sua sobrevivência. Colaciona arestos que entende favoráveis a sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de tutela de urgência delineada na petição de ID 162650468 (processo referência). Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que as medidas pleiteadas ostentam índole satisfativa, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o atendimento ao anseio recursal vindicado. Ademais, ante as constatações de que o somatório das prestações devidas, consoante o rol de consignações integrantes do contracheque de ID 162650483 (processo referência), não excede a margem consignável bruta oferecida à demandante (R$ 24,53) e que inexiste nos autos prova inequívoca, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da prática de falha imputável aos requeridos, nos moldes expendidos no art. 116 da Lei Complementar n. 840/2011, ou na tese firmada por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, revela-se razoável, evidente a necessidade de dilação probatória, a manutenção da decisão combatida. Por oportuno, seguem transcritas ementas colhidas da jurisprudência de arestos desta egrégia Turma sobre o assunto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DENTRO DA MARGEM LEGAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O PERCENTUAL DEBITADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 c/c artigos 9o e 10 do Decreto 28.195/2007). 2. Quanto aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, é inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 3. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 4. No caso de empréstimos com desconto em conta corrente, a autorização e a manutenção da autorização dos débitos diretos são voluntariamente mantidas pelo consumidor, de modo que é impossível ao julgador impor solução intermediária ao cancelamento. Precedentes desta Turma. 5. Não houve pedido no agravo de suspensão integral dos débitos, de modo que esta não faz parte do objeto recursal. Nada a prover quanto ao ponto. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1695726, 07289287920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085, DO STJ. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO (30%) DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANALOGIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. Na esteira do precedente qualificado, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1682998, 07179824820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra, ante um juízo sumário, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador